Tribunal: STF
Processo: RE 917607
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello que, apoiada em precedentes desta Suprema Corte, deu provimento ao recurso extraordinário deduzido pela parte ora embargante no tocante ao pedido de não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.
    Assentou que “eventuais alegações pertinentes à fixação de juros de mora, correção monetária, eventuais compensações de crédito tributário e à contagem de prazos prescricionais revelar-se-ão insuscetíveis de conhecimento nesta sede recursal, por traduzirem matéria de natureza infraconstitucional, devendo ser dirimidas pelo juízo da execução”.
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática padece do vício a que se refere o art. 1.022, II, do CPC. 
    Ao final requer: “sejam recebidos e providos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas na r. decisão embargada, de modo que haja manifestação expressa acerca dos seguintes pedidos: 
    “(1) existência de relação jurídica entre as partes que confira à Embargante o direito de lançar, como créditos, em sua escrita fiscal, os valores equivalentes a 5% do imposto indevidamente destacado e pago no período retromencionado, com atinência às notas fiscais emitidas para acobertar as aqui referidas remessas em transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, que efetivamente não foram aproveitados pelo estabelecimento paulista do contribuinte por força do disposto no artigo 64, inciso IV, do hoje revogado RICMS-SP/91, atualizados e acrescidos de juros de acordo com os mesmos critérios aplicáveis aos débitos do imposto em apreço, para serem compensados com quaisquer débitos vencidos e vincendos do tributo estadual em comento, conforme previsto na legislação de regência.
    (2) proteção contra a atuação da administração fazendária fluminense, mediante a expedição de ordem judicial para que se abstenha de proceder à lavratura de autos de infração e/ou à imposição de quaisquer outras modalidades de sanções administrativas em face da empresa, por conta da adoção do procedimento judicialmente autorizado, especialmente através de exigência de estorno dos créditos originários das aquisições das mercadorias objeto das remessas em transferência interestadual ora enfocadas e de recusa de expedição das certidões mencionadas nos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, tudo conforme pleiteado na inicial.”
    Passo a apreciar os presentes embargos de declaração.
    De início, nada a prover quanto ao reconhecimento de eventual direito de lançar como créditos na respectiva escrita fiscal, os valores equivalentes ao imposto indevidamente destacado e pago. Quanto ao ponto, verifica-se expresso enfrentamento ao assentar que as alegações direcionadas à compensações dos créditos deveriam ser solucionadas perante o juízo de execução.
    Inexiste vício a ser sanado quanto a este ponto.
    Compulsando os autos, todavia, observa-se que a decisão embargada, ao prover o extraordinário, deixou de enfrentar a alegação relacionada “à manutenção dos créditos relativos às aquisições de mercadorias posteriormente remetidas em transferência”.
    Nesse ponto, saliento que ante o desprovimento da apelação, o tema não foi enfrentado pela acórdão recorrido, cumprindo a devolução para que o Tribunal de origem se manifeste sobre o tema pela vez primeira.
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração, para reconhecer a existência de omissão na decisão embargada e determinar a devolução destes autos à origem, a fim de que seja apreciado o pedido da parte embargante, julgando como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator